Tribunal: TJDFT
Processo: 0721041-78.2021.8.07.0000
Órgão julgador: FABRÍCIO FONTOURA BEZERRA
Órgão colegiado: 5a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2022-06-29
Data de publicação: 2022-07-21

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO. EXECUÇÃO. PENHORA SOBRE PROVENTOS. EXCEPCIONALIDADE. LITIGÂNCIA DE MÁ FÉ.
1. A regra geral da impenhorabilidade dos salários, vencimentos, proventos etc. pode ser mitigada, possibilitando-se, em casos excepcionais, a sua constrição, para a satisfação de crédito de natureza alimentar ou não, desde que preservado percentual suficiente para assegurar a sua dignidade e a de sua família.
2. Não havendo evidências de que a constrição pretendida alvitrará o mínimo existencial da parte devedora e a de sua família, deve-se deferir a penhora sobre parte do seu salário para pagamento de forma parcial e sucessiva o débito exequendo, a fim de se assegurar a efetividade do processo.
3. O abuso do direito de defesa, manifestado pela resistência injustificada ao andamento do processo, pela atuação temerária e pela provocação de incidentes manifestamente infundados, caracterizam litigância de má fé, na forma do art. 80, incs. IV, V e VI, do CPC, a autorizar a imposição da multa do art. 81, caput, do CPC.
4. Deu-se provimento ao recurso.